Tribunal: TJSP
Processo: 7000844-55.2018.8.26.0079
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO DE CARÁTER HOMOLOGATÓRIO. RECURSO DA DEFESA.

Acolhido agravo com o caráter de impugnação genérica da r. decisão homologatória. Decisão mantida.

Adequada homologação da falta grave. Expediente disciplinar que aferiu conduta compatível com a de ameaça de morte, identificada por meio de repetidos gestos e

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO DE CARÁTER HOMOLOGATÓRIO. RECURSO DA DEFESA.

Acolhido agravo com o caráter de impugnação genérica da r. decisão homologatória. Decisão mantida.

Adequada homologação da falta grave. Expediente disciplinar que aferiu conduta compatível com a de ameaça de morte, identificada por meio de repetidos gestos e ruídos sonoros, feitos pelo sentenciado, de emulação de disparos de arma de fogo. Comportamento que, no plano naturalístico, estaria subsumido a tipo penal. Identificação de conduta incompatível com a disciplina interna. Rigor disciplinar próprio de ambiente prisional, o que enseja o reconhecimento da infração grave. Art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da LEP. Aplicação dos consectários, confirmando-se, nos estritos termos da decisão, para não se incorrer em "reformatio in pejus", a regressão ao regime fechado e a perda da terça parte dos dias remidos. Fração que se revelou proporcional à lesividade da falta. Impossibilidade quanto à elisão da perda do tempo remido ao mínimo legal. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração máxima para desconto dos dias remidos.

Negado provimento.